Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-15.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003510-15.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO - CPF: 225.202.369-49 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A, contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação nº
1003510-15.2019.8.11.0015
, interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”- (ID. 150581150).

Em suas razões, de ID.151517159, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que não fixou o termo inicial da incidência dos juros remuneratórios e correção monetária na devolução dos valores cobrados indevidamente.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão no que tange ao termo inicial dos juros e correção monetária, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

A sentença recorrida foi julgada improcedente.

O recurso de apelação foi parcialmente provido para :“
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes a demanda a fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação; bem como condenar réu/apelado -BANCO BMG SA. à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da parte autora/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples, e, por força da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma pro rata, no mesmo valor fixado pelo Juízo a quo, devendo observar quanto a autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.”

Apreciando agora a questão, o termo inicial dos juros remuneratórios é a partir da data de cada vencimento e correção monetária é desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para acrescer na decisão de ID. 148750178, com os fundamentos acima expostos, o termo inicial dos juros remuneratórios, a partir de cada vencimento e a correção monetária, desde o efetivo prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023